Tribunal: TJSP
Processo: 2218072-56.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Empreitada
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 13o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão que se funda na existência de provas novas (art. 966, inciso VII, do CPC/2015) – Julgamento liminar de improcedência (art. 332, § 1o, do Código de Processo Civil) – A par da possibilidade de discussão acerca da novidade das provas aduzidas pela autora, ou seja, de que estas somente lhes foram tornadas disponíveis após o trânsito em julgado da decisão rescindenda,

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão que se funda na existência de provas novas (art. 966, inciso VII, do CPC/2015) – Julgamento liminar de improcedência (art. 332, § 1o, do Código de Processo Civil) – A par da possibilidade de discussão acerca da novidade das provas aduzidas pela autora, ou seja, de que estas somente lhes foram tornadas disponíveis após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, bem como da suficiência destas para alterar a conclusão a que havia se chegado na ocasião, a presente ação comporta julgamento imediato, haja vista ser passível desde logo aferir o decurso do prazo decadencial – Coisa julgada ocorrida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, que deve reger, assim, os requisitos de admissibilidade da presente ação, à luz da teoria do isolamento dos atos e situações processuais que define a aplicação das regras de direito processual intertemporal – Ajuizamento após o prazo bienal previsto no art. 495 do diploma processual revogado – Não se aplicam os termos iniciais diferenciados do prazo previstos nos §§ 2o e 3o do art. 975 do CPC/2015 à coisa julgada constituída antes de sua vigência – Extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.